Tribunal: TJSP
Processo: 1015637-22.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A Apelada foi surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado, sem ter realizado a contratação. O Juízo a quo declarou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A Apelada foi surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado, sem ter realizado a contratação. O Juízo a quo declarou nulo o contrato e fixou danos morais em R$ 5.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) impugnação à gratuidade; (ii) regularidade da contratação; (iii) inexistência de prática abusiva; (iv) inexigibilidade do débito; (v) descabimento de astreintes; (vi) restituição em dobro; (vii) inexistência de danos morais; (viii) observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ix) incidência dos juros de mora; (x) compensação de valores; (xi) minoração dos honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. O Apelante não comprovou a regularidade da contratação, inexistindo contrato assinado pela Apelada.
4. A restituição em dobro é devida, conforme jurisprudência do STJ, pela quebra da boa-fé objetiva.
5. Os danos morais são inexistentes devido à demora na propositura da demanda e valores ínfimos descontados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro é devida pela quebra da boa-fé objetiva. 2. Inexistência de danos morais devido à demora na propositura da demanda e valores ínfimos descontados. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 85, §8o; art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada: STJ, EAResp no 676.608, Tema 929. TJSP, Apelação Cível 1018564-11.2023.8.26.0032, Rel. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2025.